Tribunal: TJES
Processo: 5008136-20.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008136-20.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIZA BRAGA GOMES
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C EXCLUSÃO DE REGISTRO NO SCR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DE R$ 428,28 LANÇADO POR CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 1.010, III, CPC. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão do registro no SCR/BACEN e indenização por danos morais, sob o fundamento de que o SCR possui natureza meramente informativa e não houve comprovação de negativa de crédito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o recurso interposto atende aos requisitos de dialeticidade recursal, exigindo impugnação específica e fundamentada dos pilares da decisão recorrida.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC, impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma clara, específica e fundamentada todos os fundamentos autônomos da decisão atacada.
04. No caso, a recorrente limitou-se a reproduzir os argumentos e narrativa já constantes da inicial, sem atacar pontualmente a ratio decidendi da sentença de improcedência.
05. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal entende que a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso, por afronta à dialeticidade (STJ, AgInt no REsp 2046832/PR; TJ-ES, Recurso Inominado 50009103720208080035).
06. Dessa forma, verifica-se a manifesta inadmissibilidade do recurso, que não desincumbiu o dever de fundamentação exigido para possibilitar a análise do mérito.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso não conhecido, por ausência de cumprimento do requisito de dialeticidade recursal.
08. Condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão de assistência judiciária gratuita.
09. Tese de julgamento: “O recurso inominado que não impugna de forma específica e fundamentada os fundamentos da sentença recorrida não deve ser conhecido, em observância ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC).”

Dispositivos relevantes citados: art. 1.010, III, e art. 55, da Lei nº 9.099/95; jurisprudência: STJ, AgInt no REsp 2046832/PR; TJ-ES, Recurso Inominado 50009103720208080035.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5008136-20.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
THAIZA BRAGA GOMES

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C EXCLUSÃO DE REGISTRO NO SCR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DE R$ 428,28 LANÇADO POR CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 1.010, III, CPC. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão do registro no SCR/BACEN e indenização por danos morais, sob o fundamento de que o SCR possui natureza meramente informativa e não houve comprovação de negativa de crédito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o recurso interposto atende aos requisitos de dialeticidade recursal, exigindo impugnação específica e fundamentada dos pilares da decisão recorrida.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC, impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma clara, específica e fundamentada todos os fundamentos autônomos da decisão atacada.
04. No caso, a recorrente limitou-se a reproduzir os argumentos e narrativa já constantes da inicial, sem atacar pontualmente a ratio decidendi da sentença de improcedência.
05. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal entende que a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso, por afronta à dialeticidade (STJ, AgInt no REsp 2046832/PR; TJ-ES, Recurso Inominado 50009103720208080035).
06. Dessa forma, verifica-se a manifesta inadmissibilidade do recurso, que não desincumbiu o dever de fundamentação exigido para possibilitar a análise do mérito.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso não conhecido, por ausência de cumprimento do requisito de dialeticidade recursal.
08. Condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão de assistência judiciária gratuita.
09. Tese de julgamento: “O recurso inominado que não impugna de forma específica e fundamentada os fundamentos da sentença recorrida não deve ser conhecido, em observância ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC).”

Dispositivos relevantes citados: art. 1.010, III, e art. 55, da Lei nº 9.099/95; jurisprudência: STJ, AgInt no REsp 2046832/PR; TJ-ES, Recurso Inominado 50009103720208080035.

RELATÓRIO

A recorrente, buscando financiamento imobiliário, foi informada da existência de um débito no valor de R$ 428,28 (quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), lançado pela recorrida no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, referente a um cartão de crédito que alega não possuir. Argumenta que já houve declaração judicial de inexistência de débitos com a mesma recorrida em ação anterior e que a própria recorrida emitiu declaração de quitação. Pleiteia a declaração de inexistência do débito, a exclusão do registro no SCR e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos (Id 14080141), sob o fundamento de que o SCR possui natureza meramente informativa e que não foi comprovada a negativa de crédito.

Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Inominado (Id 14080143). Preliminarmente, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, reiterando sua declaração de hipossuficiência. No mérito, pugnou pela reforma da sentença, nos termos da inicial e da réplica.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 14080146), arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Subsidiariamente, impugnou novamente o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação. No mérito, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reafirmando a natureza não restritiva do SCR/BACEN e a ausência de dano moral.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

No tocante à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada pela recorrida em suas contrarrazões, esta merece acolhimento. O princípio da dialeticidade recursal impõe que o recorrente, ao manifestar sua irresignação, apresente os fundamentos de fato e de direito que o levam a pleitear a reforma da decisão atacada, confrontando-a de forma específica e coesa. Não basta a mera reiteração dos argumentos já expostos na petição inicial, sem que se demonstre o desacerto da sentença em relação aos seus próprios fundamentos.

No caso, a sentença de primeiro grau foi cristalina ao fundamentar a improcedência dos pedidos na natureza informativa do SCR/BACEN, distinguindo-o dos cadastros restritivos de crédito, e na ausência de comprovação de que a recorrente teve crédito negado em decorrência do referido registro.

Ao analisar o Recurso Inominado (Id 14080143), observo que a recorrente, em sua maior parte, reproduz os argumentos e a narrativa fática já contidos na petição inicial e na réplica. A despeito de mencionar que "a r. sentença deve ser reformada" e de citar trechos da fundamentação da sentença, a recorrente não se desincumbiu de atacar pontualmente e com a profundidade necessária a
ratio decidendi
que levou o Juízo
a quo
a concluir pela improcedência dos pedidos.

A recorrente limitou-se a reafirmar a sua tese inicial sobre a natureza restritiva do SCR/BACEN e a ocorrência de dano moral, sem, contudo, desenvolver uma argumentação jurídica que demonstrasse o equívoco da sentença nos termos em que foi proferida.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso
”. (STJ,
AgInt no REsp 2046832 / PR, Relatora DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 23/06/2025, DJEN 26/06/2025)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem adotado o entendimento de que a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na sentença recorrida impede o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial. Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MULTA DO ART . 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno . III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4 . O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa. 5.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
6 . Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV - DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Tese de julgamento: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50136464320238080048, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento. 3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença . RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso Inominado que reproduziu ipsis litteris todos os termos da Contestação. 5. Violação ao princípio da dialeticidade . Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir ipsis litteris os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/81. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50009103720208080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Dessa forma, entendo que o recurso inominado interposto pela parte recorrente não atende ao requisito da dialeticidade recursal, tornando-se, por conseguinte, inadmissível para fins de conhecimento, uma vez que não impugnou de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)